Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721373-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO AGRAVADO: FRANCIVALDO VIEIRA DE NEGREIROS, VALDELIO VIEIRA DE NEGREIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO contra decisão de ID 157379842 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Osvaldo Batista de Negreiros, que acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a aplicação de multa a outros herdeiros. Em suas razões recursais, afirma que vem envidando esforços para imprimir celeridade ao inventário; que os herdeiros e a viúva alienaram um dos bens integrantes do acervo; que é necessário o recolhimento do tributo para formalização do negócio jurídico; que os herdeiros Valdélio e Francivaldo, conquanto tenham recebido as respectivas cotas pela alienação, não efetuaram o pagamento da parte que lhes cabe no imposto, nas datas de vencimento; que os agravados se mantiveram inertes; que há deliberado descumprimento de determinação judicial, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; que, na Secretaria de Fazenda de Goiás, o imposto fica vinculado ao CPF da inventariante. Requer, liminarmente, seja determinada a intimação dos herdeiros Francisco Vieira de Negreiros e Valdélio Vieira de Negreiros, para realizar o pagamento das parcelas do ITCMD – SEFAZ/GO, sob pena de multa diária, bem como seja aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47315637). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica, prima facie, a desconformidade da ausência de pagamento da cota que referente ao imposto de transmissão com os critérios normativos que repelem a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos nos artigo 77 do Código de Processo Civil. Conquanto seja possível que o descumprimento quanto a sucessivos comandos judiciais possa se amoldar ao disposto no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil, não se vislumbra, nesse momento processual, conduta dolosa a ser sancionada, diante da não verificação de descumprimento de decisão judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação, tampouco da ausência de prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Observe-se que o despacho conferiu oportunidade para os herdeiros se manifestarem sobre o pedido formulado pela inventariante, mas ainda não houve determinação judicial impositiva de recolhimento do imposto. Ademais, conforme ressaltado no primeiro grau de jurisdição, “nenhum bem do espólio poderia ou poderá ser alienado sem a autorização judicial, o que foi realizado pelos herdeiros e meeira nestes autos”. A inventariante, por expressa previsão legal, tem o dever de administrar o espólio, cumprindo as prescrições legais, circunstância que, aparentemente, não foi observada na hipótese. Por fim, a parte agravante afirma que imposto de transmissão, no Estado da Federação em que ocorreu o negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, fica vinculado ao seu CPF. Para desonerar-se de eventuais restrições, a parte pode efetuar o pagamento e se sub-rogar no respectivo valor, acaso comprovada a responsabilidade dos demais herdeiros pelo pagamento. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano a justificar a imediata imposição de multa à parte agravada, devendo a matéria ser resolvida pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora